Tribunal: TJSP
Processo: 2045764-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido do agravante de imissão na posse do imóvel, ante a não localização do requerido – Alegado abandono do imóvel pelo locatário que não está suficientemente demonstrado – Oficial de justiça que constatou apenas que o bem está fechado, o que não significa esteja abandonado – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido do agravante de imissão na posse do imóvel, ante a não localização do requerido – Alegado abandono do imóvel pelo locatário que não está suficientemente demonstrado – Oficial de justiça que constatou apenas que o bem está fechado, o que não significa esteja abandonado – Necessidade de certeza quanto ao abandono para que se possa deferir a imissão do locador na posse do imóvel – Inteligência do artigo 66 da Lei de Locação – Manutenção da decisão que se impõe – Negado provimento.